Tribunal: TJDFT
Processo: 0748565-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748565-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ESTRELA EVANGELISTA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADRIANA ESTRELA EVANGELISTA contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento e restituição de valores que move em desfavor de COLÉGIO IDEAL LTDA (processo n. 0715482-56.2020.8.07.0007), que indeferiu o pedido de tutela para que não ocorra a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e, ainda, o depósito judicial das mensalidades vencidas e vincendas. Relata que ajuizou a demanda para revisar o contrato firmado com a instituição de ensino, eis que essa não está fornecendo a prestação educacional nos moldes em que contratado ao ministrar aulas 1.750 (mil setecentos e cinquenta) minutos a menos por mês, embora esteja exigindo o valor integral da mensalidade. Sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que se fazem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, pois vários são os abusos cometidos pelo requerido, submetendo à autora/agravante ao risco de cobrança de juros, por não estar pagando as mensalidades, e ainda ter seu nome negativado. Ressalta que essa medida é capaz de lhe acarretar constrangimento pessoal e comercial irreversível, ao passo em que não implica prejuízo algum ao agravado, devendo ser assegurado o depósito em juízo dos valores que a agravante entende serem devidos, a fim de afastar a mora e seus consectários, resguardando-a de atos que possam atentar contra a matrícula de seu filho ou obstar o acesso da criança às aulas e à documentação escolar. Discorre sobre a função social do contrato e a necessidade de trazer equilíbrio à relação contratual, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado em detrimento da agravante. Enfatiza o cabimento da ação de consignação em pagamento para a hipótese que retrata na demanda, asseverando a necessidade de revisar o contrato ante os fatos decorrentes da pandemia do COVID-19, mediante a discussão do valor correto a ser pago como contraprestação dos serviços prestados. Entende não ser prudente depositar o valor integral da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Pugna, assim, seja autorizado o depósito em conta judicial do valor incontroverso, conforme informado na petição inicial, reformando-se liminarmente a decisão agravada. Recurso isento de preparo ante a concessão da gratuidade da justiça pela decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Na espécie, a agravante pretende a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o agravado para que, em tutela de urgência, seja reduzido o valor da mensalidade, pois, em face das mudanças impostas pelas medidas de restrição social decorrente da pandemia do COVID-19, as aulas não estão sendo ministradas a seu filho como previsto contratualmente, bem como houve redução dos custos fixos da instituição. Aponta como adequado o valor de R$ 960,90 (novecentos e sessenta reais e noventa centavos), ao invés do valor de R$ 1.372,75 (hum mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e cinco reais) previsto contratualmente, devendo retroagir ao início da paralisação e da decretação da pandemia, 22/3/2020. Nesse cenário, pretende consignar em juízo o valor que entende correto, já considerando as mensalidades vencidas em julho e agosto, para que possa se exonerar da obrigação, evitando os efeitos da mora. Como é de conhecimento amplo, a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino, foi determinada pelo Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, situação essa que perdurou ao longo de vários meses até autorização judicial para retorno gradativo das aulas presenciais nas escolas particulares, a partir do mês de setembro. Destaco que a concessão do pedido de tutela recursal condiciona-se à demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, bem como da evidente probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, vislumbro logo de início que a pretensão não pode ser alcançada sem que se estabeleça um mínimo de contraditório, pois os argumentos apresentados no recurso baseiam-se em meras conjecturas quanto à drástica redução de despesas da agravada, notadamente, quanto à sua folha de pagamento. A agravante não menciona ter sofrido redução em seu salário ou demissão do emprego, a deduzir que não se encontra despojada de recursos para pagamento das mensalidades do contrato de educação escolar. Ademais, o ajuizamento de ação revisional de contrato de prestação de serviços educacionais, fundado em descumprimento de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de mensalidades em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora, mormente se a agravante já se encontrava inadimplente à época do ajuizamento da ação. De outro lado, há de se ponderar que o agravado é pessoa jurídica de direito privado que conta com diversos funcionários em seus quadros, os quais são pagos pelos recursos provenientes do pagamento das mensalidades, que cobrem, ainda, a despesa de manutenção de suas dependências físicas, como limpeza e segurança. Nesse descortino, a redução do valor das mensalidades, seja qual for o percentual, necessita de melhor instrução probatória para se averiguar em que medida houve a redução dos custos e, igualmente, o quanto a redução da grade horária em 70 (setenta) minutos por dia impacta no contrato firmado entre as partes, não sendo devida a abrupta intervenção judicial na relação contratual, sem que evidenciado o abuso ou manifesto desequilíbrio entre os contratantes. Obviamente, a instituição pode ser compelida, judicialmente, a flexibilizar o pagamento das mensalidades, mas após avaliação pormenorizada da condição individual da unidade familiar e das demais peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para verificar se há interesse ministerial no feito. Brasília, 13 de novembro de 2020 18:38:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator